Tribunal: TJMT
Processo: 1026700-38.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026700-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERTHY MESQUITA CAMARA - CPF: 995.731.131-04 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026700-38.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Cível de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Heberthy Mesquita Camara

Recorrido(s):

Mercadopago Com. Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS FORA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega ser titular de uma conta junto a parte promovida, e que em 27/08/2022, tendo sido informado ao autor da demanda por suposto vendedor da empresa Ré liberação de crédito e aumento de limite para sua conta, sendo enviado um link para seguir as etapas de confirmação.

2. Assevera que após proceder com as etapas de confirmação, percebeu a realização de diversas compras, nos valores de R$ 3.000,00, R$ 2.313,00, R$ 98,00, R$ 500,00, totalizando em R$ 5.911,00, motivo da propositura da presente ação

3. No presente caso, em que pese o Reclamante/Recorrente alegar que as transações questionadas nestes autos foram realizadas por fraude, verifico que as mesmas foram realizadas fora da plataforma da promovida,

sem qualquer violação aos sistemas de segurança da Ré.

Constato ainda que o próprio autor afirma que seguiu as etapas de confirmação em link enviado por aplicativo de mensagem, ou seja, não houve falha da empresa.

4. Com efeito, é dever do consumidor o zelo e a guarda do cartão de crédito e da senha pessoal intransferível, de modo que as transações realizadas com uso de seus dados pessoais e respectiva senha pessoal.

5. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
O disposto no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor assim versa: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Como destacado, a causa de pedir se limita a suposta falha na segurança das transações financeiras e informações pessoais, quando a parte Ré não tinha ciência de que a parte Autora, voluntariamente, informou dados sigilosos diretamente a terceiros estelionatários fora de sua plataforma. Neste ponto, notavelmente houve falta de diligência do autor, até mesmo porque o próprio confessa em sua peça de ingresso que quando da tratativa como o vendedor dentro da plataforma, questionou o mesmo de que ninguém do mercado livre estaria solicitando esta confirmação, visto que já detinha os registros de cadastro. Assim, no que pertine a condenação da empresa em restituí-lo, bem como indenizá-lo moralmente não vislumbro procedência do pleito, visto que a situação somente ocorreu por total falta de diligência da parte autora, ou seja, a conduta perpetrada pelo mesmo foi fundamental para a ocorrência do fortuito, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.
”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023